Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703942-32.2020.8.07.0000 AI Agravantes DIVANETE PIMENTA DE AQUINO E OUTRO Agravado RICARDO JOSÉ DE AQUINO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Divanete Pimenta de Aquino e Waguimar Ferreira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0091185-38.2009.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes, nos seguintes termos: “Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do bem de família. Afirmam que a penhora recaiu sobre o único imóvel do casal, que é utilizado para residência. O exequente se manifestou sobre a alegação, ressaltando que os executados não apresentaram prova. Pois bem. A impenhorabilidade é exceção à regra da responsabilidade patrimonial e, como tal, deve ser interpretada restritivamente. Além disso, não basta apenas alegar; é necessário provar e esse ônus é de quem alega; os executados. No caso dos autos, embora haja diversos indícios de que os devedores residem no imóvel penhorado, não provaram que este é o único bem do casal. Registro que a pesquisa realizada no ERIDF (id 38136374), é antiga (2014), e não reflete exatamente a realidade patrimonial dos executados, dado que não evidenciou o imóvel em questão. Provavelmente, porque se trata de imóvel irregular, cuja a propriedade não está registrada em nome dos executados. No entanto, como este, podem existir outros também irregulares, ou ainda adquiridos após a pesquisa feita pelo Juízo. Como os executados não apresentaram nenhuma prova de que se trata do único bem imóvel, não é possível reconhecer a impenhorabilidade. Diante desse quadro, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade. Remetam-se os autos ao NULEJ, nos termos da decisão id 38155181.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, in verbis: “Os dados do ERIDF foram expressamente mencionados- e afastados- na decisão do ID 50223450 (quarta e quinta linhas do quarto parágrafo), sendo inexplicável a alegação de omissão. Ademais, não há conjunto probatório acerca da impenhorabilidade a ser analisado, pois, como consta claramente na decisão, ela não foi reconhecida precisamente porque cabia aos executados demonstrá-la, e eles não se desincumbiram do ônus. Ainda, embargos não são recurso idôneo a suprir deficiências probatórias. A parte deveria ter apresentado certidões negativas antes, se era do seu interesse. De todo modo, já restou consignado na decisão anterior que certidões de registros de imóveis não são provas aptas a esclarecer a totalidade do patrimônio dos executados, dado que eles possuem direitos possessórios sobre ao menos um imóvel, não registrados. É perfeitamente possível que tenham direitos possessórios sobre outros imóveis, também não registrados. Sequer o ofício do ID 53845357 pode alterar isso, pois a pesquisa foi feita no CPF de somente um dos executados. Por fim, não adianta grifar trechos do CPC sem explicar em que vício incorreu o juízo. Está bastante claro que os executados não gostaram da decisão e não concordam com ela, mas não houve apontamento concreto de nenhuma omissão ou contradição. A decisão evidentemente não foi genérica, dado que fez menção específica a pesquisas dos autos e à situação concreta do patrimônio dos executados. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se. Aguarde-se a realização das hastas. Brasília, 27 de janeiro de 2020.” Alegam os Agravantes, em suma, que o imóvel em comento não pode ser penhorado, por se tratar de residência familiar, conforme já demonstrado nos autos. Argumentam que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90. Asseveram que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que a interpretação dos dispositivos da Lei n.o 8.009/90 deve ser feita de modo sistêmico e sob a ótica da proteção à entidade familiar. Informam que não têm outros imóveis registrados em seu nome, conforme documentos carreados aos autos do processo de origem. Aduzem que está comprovado que residem no imóvel penhorado, visto que foram citados no endereço do bem constrito. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar a penhora sobre o imóvel residencial, nos termos dos artigos 995 e 330 do CPC. Ao final, pedem que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel onde reside o núcleo familiar. Preparo comprovado (Id. 14402913). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo presentes. No caso, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre os direitos possessórios sobre o imóvel construído no Lote 13, Quadra 20, Jardim Botânico, Fase II, Condomínio Ouro Vermelho (Id. 38151205). Em abono da sua pretensão, sustentam que não têm outros imóveis e que o bem penhorado é o único que lhes serve de residência, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se que os Agravantes residem no imóvel sobre o qual recaiu a penhora, pois todas as diligências foram realizadas pelos Oficiais de Justiça no endereço do bem penhorado (Id. 38126949, Id. 38137531 e Id. 38153778). Logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Os Agravantes comprovaram que não têm outros imóveis registrados em seu nome (Id. 50322670) e o fato de ser possível que sejam possuidores de outros bens imóveis irregulares não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família, pois “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018) Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora